Tribunal: TCU
Processo: 019.634/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10861/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Célia Cabrera de Paula, prefeita de Campina da Lagoa/PR, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 599425, que tinha por objeto a concessão de apoio financeiro para melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escolas, conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a quatro anos entre a análise realizada na Informação 45/2012-SERAD/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, de 24/01/2012, referida no subitem 6.1.5. do parecer que consta da peça 53, e a emissão do Parecer Técnico de Execução Física constante da peça 39, de 15/9/2016; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.634/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Célia Cabrera de Paula (XXX.878.529-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa - PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.